Tribunal: TJES
Processo: 5004634-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Arrematação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO IMPOSTA PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2.
Conforme jurisprudência das cortes superiores
,

as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se tratar de regra cuja mitigação advém da própria lei.

Contudo, é necessário que se comprove a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação.

3
. O auferimento de renda superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é capaz, por si só, de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

4.
Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO: DEVISON CORREA MAGALHAES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO IMPOSTA PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “A
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2.
Conforme jurisprudência das cortes superiores
,

as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se tratar de regra cuja mitigação advém da própria lei.

Contudo, é necessário que se comprove a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação.

3
. O auferimento de renda superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é capaz, por si só, de justificar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

4.
Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004634-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

AGRAVADO:
DEVISON CORREA MAGALHÃES

RELATORA:
DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
N
OVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
em face da decisão proferida pelo MM. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES (Id. 35368883), que indeferiu o pedido de penhora do percentual de salário/remuneração do agravado
DEVISON CORREA MAGALHÃES.

Em suas razões (Id. 8002124), sustenta o agravante
que as ordens de bloqueio e demais medidas constritivas restaram infrutíferas ou irrisórias, daí porque a penhora de fração dos rendimentos salariais do agravado, limitada a 30% (trinta por cento), é a única medida apta à satisfação do crédito, não havendo que se falar na sua absoluta impenhorabilidade.

Muito bem. Após detida análise dos autos concluo que, em que pese as alegações trazidas pelo agravante, deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
, a qual foi exarada nos seguintes termos:

[...] Outrossim, indefiro o pedido de penhora de percentual do salário/remuneração do executado, na forma do art. 833, IV, do CPC, eis que o caso dos autos não se insere na exceção prevista no §2º, do mesmo dispositivo legal.

Tal entendimento é corroborado pelo C. STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à penhora de salário, encontra-se assentada com o mesmo entendimento apresentado pelo requerente, ou seja, que o salário, remuneração ou soldo, em virtude de seu caráter alimentar, é impenhorável, com exceção da penhora para o pagamento de pensão alimentícia: AgInt no REsp 1608622/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017; AgInt no REsp 1579345/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017” (AgInt no TP 998/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018.

Isto posto, intime-se a exequente para prosseguimento do feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de arquivamento, na forma do art. 921, III, do CPC. (id. nº 35368883 dos autos de primeiro grau). [...]

Postula o agravante a retenção de 30% (trinta por cento) do salário do executado para satisfazer a presente execução.

Entretanto, ressalte-se que as hipóteses de impenhorabilidade estão previstas no art. 833 do CPC/15 e, dentre elas, encontra-se a indicada pelo recorrente, qual seja, a impenhorabilidade de salário. Vejamos:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.[...]

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte também firmou posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade de verba de natureza salarial somente resta possível se demonstrado que a quantia bloqueada excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, Re. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe de 6/12/2023).

Dessa forma, observa-se que as verbas de natureza salarial não dispõem de absoluta impenhorabilidade, eis que se tratar de regra cuja mitigação advém da própria lei, como retromencionado.

Ocorre que, no caso em análise, o agravante não comprovou a existência de circunstâncias aptas a justificar tal mitigação, como a presença de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravado ou mesmo que a quantia objeto de possível penhora excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Na verdade, o que se extrai das narrativas do recorrente é que a penhora de verba salarial do recorrido seria a medida adequada para a satisfação do crédito, e que, em especial pela petição id. nº 34394011 dos autos de origem, o agravado estaria auferindo, mensalmente, rendimento superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), narrativas estas que não se prestam, por si só, como elementos aptos a mitigar a regra da impenhorabilidade prevista na lei e presente na jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões